Tribunal: TJBA
Processo: 0000447-38.2012.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000447-38.2012.8.05.0200 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA BATISTA DOS SANTOS e outros (5) Advogado(s): RICARDO JOSE GOMES BARROS PEREIRA, VERONICA SALES SANTANA, MARQUIVALDO DIAS CUNHA APELADO: ANTONIO DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE VÍTIMA. OMISSÃO DE SOCORRO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, §3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL. CIÊNCIA SUBJETIVA DA PARTE IRRELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO. I - Em ações civis ex delicto, o prazo prescricional apenas se inicia com o trânsito em julgado da sentença penal definitiva, conforme art. 200 do Código Civil. II - A ciência subjetiva da parte acerca do trânsito em julgado não influencia o termo inicial da prescrição. III - Decorrido o prazo trienal sem o ajuizamento da demanda, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção do feito com resolução de mérito. IV - Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000447-38.2012.8.05.0200, em que figuram como apelante ANA BATISTA DOS SANTOS e outros (5) e como apelada ANTONIO DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .